Tribunal: TJDFT
Processo: 0750789-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COM TRÊS RÉUS. PATRONOS DISTINTOS. DIVERSOS PEDIDOS, DILIGÊNCIAS E RECURSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRIMEIRA FASE DE INSTRUÇÃO ENCERRADA. SESSÃO PLENÁRIA DESIGNADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR REAVALIADA PERIODICAMENTE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL NA MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no a artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de eventual excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar.
III. Razões de decidir:
3. Para a caracterização do excesso de prazo é necessário que a demora injustificada na tramitação do feito decorra de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
4. Trata-se de ação penal envolvendo três réus, com patronos distintos, com vários pedidos de revogação de prisão, de diligências e interposição de recurso, procedimentos que demandaram oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações e decisões. A primeira fase instrutória já se encerrou e a Sessão Plenária está designada.
5. Em que pese o paciente se encontrar preso preventivamente pelos fatos, tem-se que a instrução processual já se encontra encerrada, a Sessão Plenária já foi designada (dentro das possibilidades da pauta do Juízo) e, ademais, a prisão preventiva vem sendo periodicamente reexaminada, de maneira que não se vislumbra motivo que justifique sua colocação em liberdade.
6. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e vasta jurisprudência.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.